Tribunal: TJBA
Processo: 8127073-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127073-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JEAN CARLOS DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MILA LEITE NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Direito do Consumidor. Ação de Indenização por Danos Morais. Serviço público essencial. Abastecimento de água. Interrupção do abastecimento por aproximadamente 20 (vinte) dias em empreendimento residencial de grande porte, integrado por cerca de 520 (quinhentas e vinte) unidades habitacionais e aproximadamente 1.500 (mil e quinhentos) moradores. Sentença de improcedência reformada. Relação de consumo. Incidência dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Responsabilidade objetiva da concessionária. Permissivo legal para interrupção por reparos que não configura excludente automática quando a suspensão se prolonga e as medidas mitigadoras adotadas se revelam insuficientes. Envio de 05 (cinco) carros-pipa que não recompõe a continuidade e adequação do serviço diante da dimensão do condomínio e do período de interrupção. Ata condominial que comprova deliberação para cobrança de taxa extra de água e despesas no importe de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) com contratação de carros-pipa. Histórico de consumo que não afasta, isoladamente, a falha do serviço. Dano moral configurado in re ipsa, especialmente em razão da privação prolongada de serviço essencial. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico. Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Inversão dos ônus sucumbenciais. Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8127073-92.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JEAN CARLOS DE JESUS SANTOS
e, como apelada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso de
JEAN CARLOS DE JESUS SANTOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.